Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. DEVER DO AGRAVANTE. DÉBITO NÃO SATISFEITO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS DO IMÓVEL. PENHORA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE REGULARIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. O agravante alega, em suma, que o credor não pode onerar outros bens antes de tomar as providências necessárias para receber os valores referentes aos bens que já foram penhorados, bem como não tem os direitos possessórios do imóvel que foram penhorados e, ainda, excesso de execução.
2. Cabe ao agravante impulsionar o processo onde foi efetuada a penhora no rosto dos autos até satisfazer seu crédito e não tentar transferir esse ônus ao aqui credor. 2.1. Conforme exposto no acórdão do agravo de instrumento anterior: “como o débito inadimplido permanece, a adoção dos meios necessários a receber o crédito, inclusive mediante o prosseguimento do cumprimento de sentença, configura exercício regular do direito de credor”. 2.2. Por essa razão, enquanto não forem obtidos ativos capazes de satisfazer o débito, é lícito ao credor tentar encontrar outros bens para penhora.
3. Mesmo que o agravante não esteja na plena posse do imóvel por restrições contratuais ou inadimplemento como alega, é lícita a penhora dos direitos possessórios do imóvel, cabendo ao agravado exercê-la da forma que for possível de obter valor econômico para saldar o débito. 3.1. Não há razão para afastar a referida penhora. Porquanto. O próprio agravante afirma que está impedido de exercer os direitos possessórios do imóvel, sendo-lhe inútil esse pedido. 3.2. Cabe ao agravante regularizar a relação contratual do imóvel para que seja possível exercer o referido direito e, consequentemente, quitar seu débito com o agravado.
4. Os valores penhorados estão em consonância com os cálculos apresentados pela exequente no dia 25/08/2022, que consideram valores de cálculos pretéritos não impugnados pelo executado, ou seja, preclusos, o qual consignou as devidas amortizações dos valores já recebidos pela credora e recalculou atualização sobre o saldo devedor. 4.1. Os referidos cálculos anteriores foram apresentados pela exequente em 9/3/2022, com abatimentos e atualizações, e não foram impugnados pelo executado, embora devidamente intimado. 4.2. Posteriormente, o ora agravante informou a interposição de agravo de instrumento, em que faz impugnação exclusivamente contra a penhora de valores de restituição de imposto de renda, sem fazer qualquer menção aos cálculos apresentados, deixando precluir a matéria. 4.3. Precedente: “(...) 1. Na hipótese, o agravo de instrumento se funda, em grande parte, na impossibilidade de realização de penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica, diante da ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ocorre que essa questão foi resolvida decisão, sem a interposição de recurso tempestivo pela parte interessada. Dessa forma, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. (...)” (07343841020228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 6/3/2023).
5. Não procedem os cálculos apresentados pelo agravante em sua impugnação, visto que incluem, indevidamente, valores a serem abatidos como multa de 10%, multa do artigo 523, §1o, do CPC e honorários de sucumbência, conforme consignado na decisão agravada.
6. Agravo de instrumento improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado.